Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. DÉFICIT NO PLANO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. POSSIBILIDADE. EQUACIONAMENTO DOS PREJUÍZOS. AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 202 da Constituição Federal estabelece que “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”.
2. A Lei Complementar n° 109/2001, ao dispor sobre o regime de previdência complementar, prevê, no art. 21, § 1°, a possibilidade de cobrança de contribuição adicional em caso de resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, de modo a equacionar esse déficit entre patrocinadores, participantes e assistidos.
3. Afigura-se lícita a cobrança das contribuições extraordinárias, que têm por objetivo o equacionamento dos prejuízos ocasionados na gestão do plano de benefício a que o autor se encontra vinculado, não se configurando bis in idem em relação ao pagamento das contribuições normais.
4. A alegação de que houve má gestão do fundo não afasta a contribuição adicional a ser vertida pelo requerente, sendo certo que, nos termos do que dispõe o caput do art. 21 da LC n° 109/2001, revela-se possível o manejo de “ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar”.
5. Apelação conhecida e não provida.